Tribunal: TJSP
Processo: 2271560-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que determinou a manutenção do plano de saúde empresarial da agravada – Aposentadoria concedida um dia após o termino do contrato de trabalho - Dispositivo legal que busca proteger o idoso que, em idade de se aposentar e, tendo colaborado por mais de 10 (dez) anos com a manutenção do plano de saúde, faz jus ao benefício da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que determinou a manutenção do plano de saúde empresarial da agravada – Aposentadoria concedida um dia após o termino do contrato de trabalho - Dispositivo legal que busca proteger o idoso que, em idade de se aposentar e, tendo colaborado por mais de 10 (dez) anos com a manutenção do plano de saúde, faz jus ao benefício da manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições que gozava quando estava na ativa – Entendimento diverso que levaria o idoso a continuar trabalhando após obtenção da aposentadoria apenas para ter direito à manutenção de seu plano de saúde – Manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado, de rigor – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2271560-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravada ELIZABETH COSTA TANG
PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2271560-86.2020.8.26.0000
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravada: Elizabeth Costa Tang Pinheiro
Comarca: Suzano
MM. Juiz de 1a Instância: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
VOTO No 39748
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Insurgência contra decisão que determinou a manutenção
do
plano
de
saúde
empresarial
da
agravada

Aposentadoria concedida um dia após o termino do
contrato de trabalho - Dispositivo legal que busca proteger
o idoso que, em idade de se aposentar e, tendo
colaborado por mais de 10 (dez) anos com a manutenção
do plano de saúde, faz jus ao benefício da manutenção do
plano de saúde, nas mesmas condições que gozava
quando estava na ativa Entendimento diverso que levaria
o idoso a continuar trabalhando após obtenção da
aposentadoria apenas para ter direito à manutenção de
seu plano de saúde
Manutenção do plano de saúde por
tempo indeterminado, de rigor Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 53 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar a manutenção da autora como beneficiária no plano de
saúde da ré mediante o pagamento integral do prêmio respectivo.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que,
não obstante o rompimento do contrato de trabalho tenha se dado
em virtude da demissão sem justa causa, adquiriu a condição de
aposentada apenas um dia após a rescisão do contrato de trabalho,
não cumprindo o quanto disposto no artigo 31, se enquadrando,
contudo, no artigo 30 da Lei no 9.656/98, sendo certo que a
seguradora deu cumprimento às suas disposições ao disponibilizar o
plano de saúde por 24 meses após o término do vínculo empregatício
da agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e, ao final, lhe seja dado total provimento, com a
consequente reforma da r. decisão agravada.
3.
Recebi o agravo, porém neguei o efeito suspensivo pretendido
pela agravante.
4.
Contraminuta apresentada às fls. 116/120.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não merece provimento.
6.
É evidente que a agravada enquadra-se na condição prevista
pelo artigo 31 da Lei 9.656/98 e não no artigo 30 do mesmo diploma
legal, para fazer jus à manutenção, por prazo indeterminado, como
beneficiária do plano de saúde empresarial, desde que, é claro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assuma o pagamento integral do valor devido.
7.
Conforme se infere dos autos, a autora trabalhou para sua ex-
empregadora por 18 (dezoito) anos, tendo cumprido, portanto, com
os
requisitos
do
artigo
31
da
Lei
9.656/98,
devendo
consequentemente ser mantida junto ao plano de saúde coletivo do
qual fazia parte quando foi demitida de sua ex-empregadora, por
tempo
indeterminado,
mediante
o
pagamento
integral
da
contraprestação respectiva.
8.
A alegação de que a agravada se aposentou um dia após a
sua demissão sem justa causa não é a mens legis consubstanciada
no art. 31 da Lei 9.656/98. Numa interpretação sistemática e
teleológica, o que o legislador quis estender foi o direito do
trabalhador, que contribuiu por longo período na formação de
patrimônio de uma empresa, para justamente quando se
aposentasse não precisar contratar um plano de saúde desde a
etapa zero, sabidamente com valores altíssimos para idosos,
especialmente na modalidade individual ou familiar.
9.
Com efeito, entendimento diverso levaria o aposentado a
continuar trabalhando apenas para beneficiar-se de um plano de
saúde empresarial, o que seria um contrassenso, posto que a autora
adquiriu a condição de aposentada muito antes do escoamento do
máximo prazo de 24 meses previsto no artigo 30 da Lei n. 9.656/98,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas um dia após sua demissão sem justa causa, o que não se
pode admitir, por qualquer ângulo que se analise.
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR